Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da declaração de ID 60836011, reconhece o direito do servidor ao recebimento de dívida líquida, no importe de R$ 40.389,86.
2. Nesse ponto, o mencionado documento esclarece em que condições a referida certidão foi emitida, pois decorrente de pedidos formulados nos anos de 2022 e 2023, quando se reconheceu o direito do servidor a créditos relativos a Dif. Adic. Noturno e de Abono de Permanência. Não há no documento emitido pela Administração informação acerca da data da sua constituição, não podendo ser aquelas atribuídas pelo DF em sua contestação dos anos de 2004, 2010 e 2015, posto que sem nenhuma prova que as vincule os fatos. Nessa hipótese não incide a prescrição, porque além de não ter havido a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público também não há prova de os créditos são anteriores aos anos de 2022 e 2023.
3. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, o que somente ocorreu em 2022 e 2023.
4. É o caso, portanto de não se reconhecer a prejudicial de mérito de prescrição.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.